Tribunal: TJSP
Processo: 2100392-74.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oposição ao julgamento virtual. Omissão verificada. Tratando de insurgência contra decisão que acolheu o pedido de restituição de valores diretamente às Recuperandas, não tem cabimento a sustentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de declaração, ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Oposição ao julgamento virtual. Omissão verificada. Tratando de insurgência contra decisão que acolheu o pedido de restituição de valores diretamente às Recuperandas, não tem cabimento a sustentação oral.
Compensação. Possibilidade. Nítido inconformismo da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em busca de alteração do julgado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, contudo, sem efeitos modificativos.